Tribunal: STF
Processo: ARE 1499059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE RESENDE. PROMOÇÃO. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. Juízo a quo que declarou a natureza remuneratória de gratificação referente à promoção funcional, bem como sua implementação, do adicional de risco de vida e pagamento das diferenças remuneratórias em atraso. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade derivado do processo 0011844-40.2019.8.19.0045, por meio do qual o c. Órgão Especial desta Corte declarou a invalidade da lei municipal que majorou o percentual referente ao adicional de risco de vida, porém modulando os efeitos da declaração para proteção daqueles que já integravam a carreira até a data do julgamento, hipótese na qual se insere o autor, ora apelado. Verba proveniente da promoção do guarda civil na carreira que, embora denominada função gratificada, ostenta natureza remuneratória e caráter permanente e geral, tendo como requisito apenas o critério de tempo. Base de cálculo do adicional de risco de vida que deve levar em consideração o acréscimo remuneratório decorrente da promoção na carreira. Ausência de violação aos artigos 37, XIV, e 39, § 9º, ambos da Constituição Federal, vez que não se trata de incorporação de função gratificada, diante da natureza remuneratória da verba decorrente da promoção, assim como não configurado o efeito cascata, pois o adicional de risco de vida incide apenas sobre o vencimento-base do servidor, aqui considerada a verba decorrente do avanço funcional. Retificação da sentença apenas em relação aos consectários legais, para que haja incidência da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/21. Manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente